Tribunal: TJES
Processo: 5004179-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004179-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ONE NICE EXPERIENCE LTDA - EPP
AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004179-92.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONE NICE EXPERIENCE LTDA - EPP

AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA BENINCA CARNEIRO NEVES - ES18203
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ONE NICE EXPERIENCE LTDA. - EPP
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – (evento nº 881190), que, nos autos da ação ordinária que move em face da
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, indeferiu o pleito antecipatório formulado na inicial e determinou a comprovação da pertinência do pedido de gratuidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 881188, em síntese, a empresa agravante alega que:
(I)
“diante do alto risco de contágio do coronavírus foi decretada pelo Governo deste Estado a impossibilidade de realização de eventos, justamente a atividade que sua empresa presta serviços” (fl. 02);
(II)
“temporariamente, não possui condições de arcar com eventual ônus processual sem prejuízo da continuação da atividade empresária” (fl. 03);
(III)
“nos autos há prova categórica da enorme queda em seus rendimentos por conta da suspensão dos eventos; bem como demonstra a busca de meios de suspensão da exigibilidade das cobranças, condutas que comprovam a sua boa-fé, mas sem êxito, pois a Agravada foi intransigente” (fl. 04);
(IV)
“a Agravante não tem condição alguma de assumir toda a dívida cobrada diante do cenário de crise que enfrenta, o que resta provado nos autos, sem prejuízo da própria atividade econômica, correndo o risco de fechar as portas se não obtiver auxílio do Judiciário na negociação com a Agravada a fim de que seu nome seja imediatamente liberado e que sejam suspensos os contratos, bem como a exigibilidade de qualquer parcela vencida e vincenda referentes aos consórcios, enquanto perdurar o estado de calamidade pública e os efeitos da pandemia na economia” (fl. 08);
(V)
“a Agravante, ainda que pessoa jurídica, contratou com a Agravada objeto completamente distinto de suas atividades comerciais, pagando pelo contrato, sendo considerado consumidora” (fl. 09);
(VI)
“consoante se depreende da legislação que rege as relações de consumo, é assegurada a inversão do ônus probatório quando um consumidor hipossuficiente pretende, em Juízo, a defesa de seus direitos” (fl. 10); e que
(VII)”
a pandemia se insere em clássico de excepcionalidade que afeta a presunção de paridade e simetria dos contratos, ensejando a atuação do Poder Judiciário para afastamento do desequilíbrio contratual decorrente do fato imprevisível (pandemia) e excepcional que causou onerosidade excessiva” (fl. 17).

Decisão proferida no evento nº 883026, em que foi indeferido o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante no evento nº 958646.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 1057417, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto nos artigos 1.020, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores,

ACOMPANHO
o voto proferido pelo douto Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Saliento apenas ser necessária a
retificação do número do processo originário
que consta do sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (art. 164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Acompanho na íntegra o em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ONE NICE EXPERIENCE LTDA. - EPP
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – (evento nº 881190), que, nos autos da ação ordinária que move em face da
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, indeferiu o pleito antecipatório formulado na inicial e determinou a comprovação da pertinência do pedido de gratuidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 881188, em síntese, a empresa agravante alega que:
(I)
“diante do alto risco de contágio do coronavírus foi decretada pelo Governo deste Estado a impossibilidade de realização de eventos, justamente a atividade que sua empresa presta serviços” (fl. 02);
(II)
“temporariamente, não possui condições de arcar com eventual ônus processual sem prejuízo da continuação da atividade empresária” (fl. 03);
(III)
“nos autos há prova categórica da enorme queda em seus rendimentos por conta da suspensão dos eventos; bem como demonstra a busca de meios de suspensão da exigibilidade das cobranças, condutas que comprovam a sua boa-fé, mas sem êxito, pois a Agravada foi intransigente” (fl. 04);
(IV)
“a Agravante não tem condição alguma de assumir toda a dívida cobrada diante do cenário de crise que enfrenta, o que resta provado nos autos, sem prejuízo da própria atividade econômica, correndo o risco de fechar as portas se não obtiver auxílio do Judiciário na negociação com a Agravada a fim de que seu nome seja imediatamente liberado e que sejam suspensos os contratos, bem como a exigibilidade de qualquer parcela vencida e vincenda referentes aos consórcios, enquanto perdurar o estado de calamidade pública e os efeitos da pandemia na economia” (fl. 08);
(V)
“a Agravante, ainda que pessoa jurídica, contratou com a Agravada objeto completamente distinto de suas atividades comerciais, pagando pelo contrato, sendo considerado consumidora” (fl. 09);
(VI)
“consoante se depreende da legislação que rege as relações de consumo, é assegurada a inversão do ônus probatório quando um consumidor hipossuficiente pretende, em Juízo, a defesa de seus direitos” (fl. 10); e que
(VII)”
a pandemia se insere em clássico de excepcionalidade que afeta a presunção de paridade e simetria dos contratos, ensejando a atuação do Poder Judiciário para afastamento do desequilíbrio contratual decorrente do fato imprevisível (pandemia) e excepcional que causou onerosidade excessiva” (fl. 17).

Decisão proferida no evento nº 883026, em que foi indeferido o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante no evento nº 958646.

Sobre o pedido assistencial, não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC.

Nessa linha de entendimento, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão.
2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada.
2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
4) Comportamento omissivo da parte agravante em gerar provas essenciais à sustentação de suas alegações. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000078, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Neste caso, a agravante
ONE NICE EXPERIENCE LTDA. - EPP
, após a interposição do agravo de instrumento, obteve a gratuidade em primeiro grau, conforme despacho acostado no evento nº 958650, remanescendo, portanto, pendente de exame o pedido do benefício em grau recursal.

Quando da oposição dos embargos de declaração em face da decisão prolatada no evento nº 883026, a parte agravante, pessoa jurídica que atua no ramo de eventos, trouxe ao presente instrumento comprovação de que seu faturamento, de fato, foi bruscamente afetado pela pandemia do novo coronavírus durante o ano de 2020, com redução superior a 90% (noventa por cento) em relação ao ano de 2019 (evento nº 958659).

Comprovou, também, que suspendeu o contrato de trabalho de três de seus funcionários, conforme documentos juntados nos eventos 658651/ 958654.

Desse modo, considerando os elementos acima delineados, aliados à atual conjuntura desfavorável ao ramo de atuação da empresa agravante, refluo no entendimento exposto outrora para, em caráter excepcional, conceder a assistência judiciária gratuita à empresa agravante em grau recursal.

Sobre o mérito rec
ursal
,
a
centuo qu
e
embora que os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais e tributárias.

A judicialização de situações semelhantes a que ora se aprecia tem se tornado cada vez mais comum, buscando-se a concessão de moratória, redução de pagamentos ou outra benesse, tendo como alicerce o estado de calamidade enfrentado em todo o país.

É exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando desprotegido, por outro lado, determinado setor da economia, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos a toda a coletividade.

À vista disso, no caso em apreço, considero que inexistem elementos aptos a suspender as obrigações dispostas nos contratos de consórcio celebrados entre as partes.

Isso porque, a tutela tal como pretendida pela parte agravante constituiria uma transferência dos alegados prejuízos apenas ao credor, medida que se mostra inadequada, por representar indevida ingerência na relação entre particulares, com afronta ao princípio da legalidade. Não bastasse isso, é imperioso salientar que, a concessão de suspensão integral do contrato, não restabelece o equilíbrio econômico do pacto, na medida em que redunda em inadimplemento das obrigações assumidas.

Ademais, no caso específico dos contratos de consórcio, sua natureza plurilateral e associativa sugere que a incidência da teoria da imprevisão em benefício de um, ou de parcela dos consorciados, prejudica o grupo como um todo, principalmente no que tange à formação do fundo pecuniário
1
.

TUTELA DE URGÊNCIA. Consórcio. Suspensão da exigibilidade das parcelas. Deferimento. Inadmissibilidade. Conquanto esteja suficientemente caracterizada a repercussão negativa da pandemia da Covid-19 sobre a profissão do casal de autores e a impossibilidade de honrar com as parcelas, o consórcio tem origem na comunhão de interesses para aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Natureza plurilateral e associativa do contrato de participação que não permite, em princípio, a aplicação da teoria da imprevisão em benefício de um ou mais consorciados, o que resultará em prejuízo à coletividade contratual (fundo pecuniário). Carência de probabilidade do direito dos autores. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2261434-74.2020.8.26.0000; Ac. 14438420; Cafelândia; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 10/03/2021; DJESP 16/03/2021; Pág. 1986)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS, EM DECORRÊNCIA DA CRISE ECONÔMICA DESENCADEADA PELO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19. Insurgência do agravante contra indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Ausentes os requisitos ensejadores da medida, em especial a probabilidade do direito invocado. Exegese do artigo 300, do Código de processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido. (TJSP; AI 2077566-93.2020.8.26.0000; Ac. 13569865; Franco da Rocha; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cauduro Padin; Julg. 18/05/2020; DJESP 28/05/2020; Pág. 4693)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida. Prejudicados os embargos de declaração. Concedida a assistência judiciária gratuita em grau recursal.

É como voto.

1
Lei nº 11.795/2008 – Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

[...]

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
PESSOA JURÍDICA
–
ATUAÇÃO NO RAMO DE EVENTOS – PANDEMIA – REDUÇÃO BRUSCA DO FATURAMENTO – CONCESSÃO
–
PRETENSA SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE PARCELAS DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO
–
INVIABILIDADE – MEDIDA QUE AFETARIA O EQUILÍBRIO CONTRATUAL – NATUREZA PLURILATERAL E ASSOCIATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
PREJUDICADO O EXAME DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1.
A parte agravante, pessoa jurídica que atua no ramo de eventos, trouxe ao presente instrumento comprovação de que seu faturamento, de fato, foi bruscamente afetado pela pandemia do novo coronavírus durante o ano de 2020, com redução superior a 90% (noventa por cento) em relação ao ano de 2019. Comprovou, também, que suspendeu o contrato de trabalho de três de seus funcionários.

2.
Considerando os elementos delineados, aliados à atual conjuntura desfavorável ao ramo de atuação da empresa agravante, em caráter excepcional, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita à empresa agravante em grau recursal.

3.
Embora que os impactos socioeconômicos da pandemia ocasionada pela coronavírus sejam de conhecimento público e notório, essa sensível conjuntura não pode ser encarada como uma cláusula geral que permite o inadimplemento generalizado das obrigações contratuais e tributárias.

4.
É exatamente por estarmos diante de uma conjuntura peculiar, que a intervenção judicial deve se balizar pela extrema cautela, sob pena de incorrer em proteção a um indivíduo específico, deixando desprotegido, por outro lado, determinado setor da economia, a implicar em uma desconstituição da dinâmica contratual existente e das próprias relações jurídicas, o que pode culminar em efeitos danosos a toda a coletividade.

5.
No caso específico dos contratos de consórcio, sua natureza plurilateral e associativa sugere que a incidência da teoria da imprevisão em benefício de um, ou de parcela dos consorciados, prejudica o grupo como um todo, principalmente no que tange à formação do fundo pecuniário

6
.
Recurso conhecido e improvido. Concedida a assistência judiciária gratuita. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.